Tribunal: TCU
Processo: 012.383/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2122/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 4317/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 11/6/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. condenar as responsáveis acima mencionadas ao pagamento (...)." Leia-se : "9.2. condenar , solidariamente, as responsáveis acima mencionadas ao pagamento (...)." 1. Processo TC- Processo 012.383/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmácia e Perfumaria Ska Ltda - Me (14.520.972/0001-11); Poliana Diniz de Sousa Ampessan (XXX.727.079-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ana Paula Diniz Ramos (OAB/PR 57.746). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.